Tribunal: TJSP
Processo: 1002640-26.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletrônicos de dois segurados, os quais foram indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só da requerida. Em princípio, seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, a Seguradora pleiteou a apresentação de relatórios citados no módulo 09 da Agência

Ementa:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletrônicos de dois segurados, os quais foram indenizados. R. sentença de procedência. Apelo só da requerida. Em princípio, seria de se cogitar em responsabilidade objetiva da demandada. Porém, a Seguradora pleiteou a apresentação de relatórios citados no módulo 09 da Agência Reguladora, nada requerendo quanto aos aparelhos estragados. Assim, diante da impossibilidade de que sejam periciados, não há como acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu direito, pois imprescindível a prova técnica para aferição dos gravames referidos inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda polêmica nesta Câmara. Improcedência que se impõe. Dá-se provimento ao recurso da Concessionária ré, com inversão sucumbencial.